Tribunal: STF
Processo: ARE 1315278
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, pp. 1-2):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À PESSOA PORTADORA DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE E AUTISMO INFANTIL QUE NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS PARA O TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO PRETENDIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. O ESTADO REPISA AS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS. DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO EM SEDE CONSTITUCIONAL CONFORME CONSTA NO ART. 196, DA CRFB/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA Nº 65, DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIMENTO, PARA MANTER OS TERMOS DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, 97, 194, parágrafo único, 196, 197, 198, II, e 200 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se que “como o medicamento CANABIDIOL requerido nesta demanda não possui registro na ANVISA, a condenação do Estado a fornecê-lo configura violação aos artigos 2º, 5º, caput, 37, 196, 197, 198, II e 200, da CRFB, o que torna imperativa a sua reforma” (eDOC 11, p. 11).



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso ante a aplicação da súmula 279 (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente ao dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, cinge-se ao Tema 1.161 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.165.959, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 



    2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 



    3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161:



    "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.” (RE 1.165.959, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22-10-2021) 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente